Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. APARENTE ERRO OPERACIONAL. BOA FÉ DA SERVIDORA. MATÉRIA AFETA À PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ (TEMA 1009). ACOLHIDA A ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL.
I. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos inaugurais (abstenção de desconto dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação, no período de 05/2002 a 12/2002). Alegações recursais centradas na legalidade da atuação administrativa (os erros da Administração não geram, em favor do servidor público, direito à retenção de valor recebido erroneamente, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da legalidade e, assim, pode e deve rever ou anular seus atos quando eivados de vícios que os contaminem, por força do que preceitua a súmula 473 do eg. STF, se houve recebimento de quantia indevida, ainda que de boa-fé, a devolução integral se impõe).
II. Acolhida a preliminar de suspensão do curso processual. Conforme decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL (TEMA 1009/STJ), foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem (como no caso concreto) sobre a questão afetada (se o Tema 531 do STJ abrangeria, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública), nos termos dos Art. 1.037, II do CPC. Precedentes do TJDFT: 6a TC, Acórdão n. 1248936, DJe 29.05.2020;1a TR, Acórdão n. 1266769, DJe 12.08.2020).
III. Acolhida a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL. Determinada a suspensão do julgamento (STJ, Tema 1.009). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.